Tribunal: CARF
Processo: 10880.956370/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956370/2008-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.162 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
RICCI E ASSOCIADOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.155, de 26 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.956363/2008-52,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
A empresa aponta um DARF no qual alega ter crédito (pagamento indevido ou a
maior) e, daí, busca compensar débito por meio de Declaração de Compensação eletrônica
(Dcomp).
Eletronicamente, a Fazenda compara esse valor com outros dados enviados pela
empresa nos sistemas informatizados (e.g.: Dctf, Dipj, Dacon, declarações retificadoras de
débitos e créditos) e disso resultam os graus:
a) da disponibilidade do alegado crédito naquele pagamento; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956370/2008-54
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956370/2008-54

b) de suficiência, ou não, em face dos débitos confessados na Dcomp.
Neste caso, com base nos artigos 165 e 170, do CTN, e no artigo 74, da Lei
9.430/96, a Administração exara decisão que homologa em parte a Dcomp.
A decisão informa o crédito tributário confessado na Declaração de Compensação
não alcançado pela disponibilidade e sua decomposição (principal, multa e juros), e indica o
endereço da internet para o detalhamento do encontro de contas entre os alegados créditos e os
débitos confessados.
A interessada deduz inconformidade da qual reproduzimos, em suma, os
argumentos a seguir:
- a DComp foi homologada parcialmente, reconhecendo o crédito
utilizado pelo contribuinte, mas impugnando o valor compensado por
exigir o pagamento da multa sobre o débito quitado após a data de
vencimento;
- o art. 138 do CTN estatui que, se o contribuinte espontaneamente e
antes do inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração reconhece e confessa a infração
cometida, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ficará excluído da responsabilidade
(multa) pela infração à legislação tributária;
- não existe previsão legal de incidência de multa, quando da denúncia
espontânea, restando assim firme a tese de que esta não deve cumular
sobre o débito, segundo o principio insculpido no art. 50, inciso II, da
Constituição Federal, segundo qual ninguém pode ser compelido a fazer
algo sendo em virtude de lei;
- com arrimo no artigo supramencionado, na jurisprudência e na doutrina,
em havendo a denúncia espontânea para o pagamento de débito, acham-
se os contribuintes, consequentemente, desobrigados de pagar sobre os
valores originários, a sanção da multa ou quaisquer outros encargos
cobrados de forma abusiva e confiscatória, resultando tais imposições,
em lesionamento de direito (transcreve jurisprudência do STJ);
- a lei tributária nos casos em que se verifica a denúncia espontânea,
excluindo-se a aplicação de qualquer penalidade, inclusive, a multa de
mora, desde que efetuado o pagamento do tributo devido, acompanhado,
se for o caso, dos juros de mora incidentes (transcreve julgados do
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais);
- os juros indenizam o Estado e a multa de mora é também indenizatória,
estaria aí ocorrendo enriquecimento sem causa, pois haveria uma dupla
indenização, inconcebível em qualquer ramo do direito, pois o
contribuinte estaria por um mesmo atraso reparando duas vezes os cofres
públicos; a função da indenização é restituir ao lesado o quantum em que
o mesmo foi prejudicado, recompondo assim o patrimônio danificado,
logo a correção monetária e os juros de mora que o contribuinte vem a
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956370/2008-54

pagar quando cumpre sua obrigação em atraso tem por escopo a
recomposição do patrimônio, tudo o mais que lhe for imposto tem por
causa o ilícito cometido, seja o não pagamento ou o não cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer (obrigação acessória);
- a denúncia espontânea elide qualquer sanção; o contribuinte que em
atraso cumpre sua obrigação tributária voluntariamente com o pagamento
do tributo, se for o caso, e juros, antes de procedimento fiscal especifico,
tem direito à inexigibilidade da multa sancionatória ou moratória,
qualquer que seja o nome, visto que o caráter será sempre de sanção.
Em suma: a defesa diz que débito pago após o vencimento e antes de qualquer
procedimento fiscal, configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) a qual obsta a
responsabilidade e a penalidade (multa de mora).
Ao final, requer: recebimento, processamento da MI; suspensão da exigibilidade;
apensamento do processo de cobrança a este processo administrativo, vinculando-se as
compensações realizadas pelo contribuinte, com a suspensão da exigibilidade dos valores
compensados em virtude da interposição tempestiva da Manifestação de Inconformidade, nos
exatos termos da IN 600/05; reconhecida e declarada a inexigibilidade da multa de mora;
homologação das compensações realizadas de acordo com o artigo 26 da IN/SRF 600/05 para a
consequente extinção do crédito tributário (artigo 156 inciso II do CTN); reformar o despacho
decisório; validar o procedimento do contribuinte, autorizando e reconhecendo como legitimo o
direito à inexigibilidade da multa.
A defesa anexa cópias de documentos do representante empresarial e societários.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado
Acórdão com a seguinte Ementa:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
O pagamento de tributo após o vencimento é feito com os acréscimos
previstos nas normas gerais (art 161, CTN). A Multa de mora é
indenização pelo atraso e não pode ser excluída mesmo em denúncia
espontânea. Quando a obrigação tributária não é cumprida no prazo
estabelecido pela legislação, aplicam-se juros e multa de mora, incidentes
sobre o valor devido (artigo 61, Lei no 9.430/1996).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956370/2008-54

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O
Recorrente
apresentou
a
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
22680.32958.300804.1.3.04-9178 (às fls. 07/11) em 30/08/2004, indicando possuir um
crédito no montante de R$2.335,29 o qual, corrigido até a data de transmissão da
DCOMP, totalizou R$3.626,37. Foi emitido Despacho Decisório em 24/11/2008
reconhecendo integralmente o crédito pleiteado.
Contudo, a homologação da compensação foi apenas parcial, pois os débitos indicados
pelo contribuinte na DCOMP, apesar de já se encontrarem em atraso, foram calculados
apenas incluindo os juros, sem acrescentar a multa de mora, conforme se verifica na
própria DCOMP:

Nesses casos, os sistemas informatizados da Receita Federal realizam a imputação
proporcional do pagamento, considerando não apenas o principal e os juros, mas
também a multa de mora. Com isso, parcela do crédito que havia sido usada para
extinguir o principal é deslocada para quitar, proporcionalmente, a multa que não havia
sido calculada. Assim, o que se cobra neste processo é esta parcela do principal que
deixou de ser extinta, acompanhada, proporcionalmente, da multa e dos juros
correspondentes.
O Recorrente afirma que assim procedeu por entender que estava amparado pelo
instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN. Assim sendo, vejamos,
inicialmente, o que restou decidido pelo STJ sobre esta matéria no Recurso Especial no
1.149.022/SP (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/06/2010), julgado sob o rito
previsto para os Recursos Repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA
DIFERENÇA
A
MAIOR
COM
A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956370/2008-54

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A tese fixada pelo REsp no 1.149.022/SP foi a seguinte:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Conforme o trecho do voto acima destacado em negrito, se o contribuinte declara um
débito, seja em DCOMP ou DCTF, mas não realiza sua integral extinção até a data de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.162 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956370/2008-54

vencimento, este débito está em atraso (integral ou parcialmente) e deve ser pago com
os acréscimos legais.
Trata-se de situação bastante distinta da denúncia espontânea, na qual o contribuinte não
confessa o débito dentro do prazo de vencimento e, posteriormente, já em atraso, o faz,
“denunciando à Fazenda Nacional sua mora” antes de qualquer procedimento de ofício
relacionado à apuração do débito confessado.
Veja-se que são situações completamente distintas, pois neste segundo caso o
contribuinte, estando em atraso, já se encontra sujeito à aplicação das penalidades
legais, caso fosse fiscalizado. Porém, reconhecendo a infração, apresenta DCOMP ou
DCTF indicando o débito, ou mesmo fazendo sua retificação para aumentar débito
previamente declarado (parcela para a qual não há que se falar em denúncia espontânea,
aplicável apenas para o montante acrescido posteriormente).
Logo, para que se alcance uma decisão, é necessário verificar, inicialmente, se o tributo
que se pretende extinguir estava previamente declarado, mas sem o pagamento
respectivo. Ocorre, entretanto, que no presente processo não se encontra a DCTF
original e suas retificadoras, caso existentes.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) junte aos autos
cópia integral da DCTF original dos meses de Abril e Setembro de 2000, bem como de
todas as suas retificadoras, caso existentes.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital